Tribunal: STF
Processo: RE 112656
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1987-05-12
Data de publicação: 1987-05-12

Ementa:
PREVIDENCIA SOCIAL, APOSENTADORIA ESPECIAL.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INCABIVEL, PORQUE, NÃO SE TRATANDO DE
APOSENTADORIA ANTERRIOR A LEI N. 6.887-80, FALTA, NO CASO CONCRETO,
O PRESSUPOSTO DE FATO EM QUE SE PUDESSE BASEAR A INVOCAÇÃO DO ART.
153, Ý 3, DA CONSTITUIÇÃO.